Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-36.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE PENAL. DOLO. JURISPRUDÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 155, §4o, inc. II, c/c art. 16, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme condições impostas pelo Juízo.

2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de furto pelo ora apelante, ou se, ao revés, trata-se de conduta atípica, conforme tese defensiva.

3. A despeito da irresignação deduzida no recurso, a condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente a materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de se consumar o delito de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo e mesmo seguida de persecução ao agente, sendo prescindível, inclusive, a posse mansa e pacífica do bem subtraído, conforme nesse sentido, a propósito, o tema repetitivo 934.

5. O fato de o agente ter se arrependido da empreitada criminosa e, espontaneamente, restituído o bem a seu proprietário não afasta a tipicidade da conduta, senão apenas influi na resposta penal, na forma do artigo 16 do código penal.

6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.

7. Recurso conhecido e não provido.